Tribunal: TJSP
Processo: 1007713-45.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária contra o INSS.
HONORÁRIOS PERICIAIS – Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1044, cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do trabalho, na qual o autor sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça – Reembolso, entretanto, que deverá ser requerido em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária contra o INSS.
HONORÁRIOS PERICIAIS – Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1044, cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do trabalho, na qual o autor sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça – Reembolso, entretanto, que deverá ser requerido em ação própria, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Estado de São Paulo não integrou a lide – Precedentes.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO